Tribunal: TJBA
Processo: 8004156-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004156-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FAUSTO DO NASCIMENTO CONEGUNDES Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO AOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Fausto do Nascimento Conegundes contra omissão atribuída ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. O impetrante requer o reajuste do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em 125%, bem como o pagamento das parcelas retroativas desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa em reajustar o percentual da GCET caracteriza violação a direito líquido e certo do impetrante; (ii) estabelecer se a gratificação deve ser estendida ao impetrante na reserva remunerada com base na paridade remuneratória prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa envolvendo obrigação de trato sucessivo não se submete à decadência, conforme entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ. A gratificação GCET tem caráter geral, sendo incorporada aos proventos dos policiais militares inativos com base nos critérios previstos nos artigos 102, II, 110-D e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A jurisprudência desta Corte reconhece a extensão do direito à gratificação a policiais militares inativos, aplicando o princípio da paridade remuneratória previsto no art. 121 do mesmo estatuto. A Administração reconheceu a generalidade da GCET a todos os policiais em efetivo exercício, sem distinção quanto à função ou local de trabalho, como demonstrado por certidão emitida pela Polícia Militar da Bahia. O direito do impetrante ao percentual de 125% foi comprovado por documentos anexados, incluindo o Boletim Geral de Ocorrências e contracheques. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) tem natureza geral e deve ser incorporada aos proventos de policiais militares inativos com base no princípio da paridade remuneratória. É vedado o pagamento de valores retroativos anteriores à impetração do mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STJ. A omissão administrativa referente à atualização da GCET constitui violação a direito líquido e certo, permitindo a concessão de tutela mandamental. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Súmula nº 271; TJ/BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8004156-40.2024.8.05.0000, impetrante FAUSTO DO NASCIMENTO CONEGUNDES e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I